Tribunal: TJSP
Processo: 2164362-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de contrato de franquia – Decisão que acolheu a preliminar de incompetência do juízo arguida pela parte requerida, ora agravada, e determinou a remessa dos autos para distribuição na Comarca de Jundiaí – Inconformismo – Desacolhimento – Cabimento do recurso – Caso que não está previsto no rol taxativo do art. 1015 do CPC – Hipótese que se amolda a situação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de contrato de franquia – Decisão que acolheu a preliminar de incompetência do juízo arguida pela parte requerida, ora agravada, e determinou a remessa dos autos para distribuição na Comarca de Jundiaí – Inconformismo – Desacolhimento – Cabimento do recurso – Caso que não está previsto no rol taxativo do art. 1015 do CPC – Hipótese que se amolda a situação de urgência e de taxatividade mitigada de acordo com exposto no julgamento do REsp 1.704.520-MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi (Tema 988 do C. STJ) – Conhecimento do recurso.
Mérito – Contrato de franquia – Contrato que prevê cláusula de foro de eleição – Partes que, de comum acordo, elegeram o Foro da Comarca de Jundiaí para dirimir qualquer controvérsia – Competência relativa que deve prevalecer – Ausência de abusividade ou hipossuficiência da parte agravante, de modo que deve ser prestigiada a autonomia de vontade e a forma vinculante dos contratos (pacta sunt servanda) – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO